Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726010-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO BRUNO MENDES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por MARCO BRUNO MENDES DA SILVA (ID no 24247746) contra a sentença de ID no 24247726, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo não recolhido, em razão da gratuidade. Contrarrazões no ID no 24247749. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator